Tribunal: STF
Processo: ARE 1586104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ÓBITO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por ente público municipal, em execução fiscal, contra decisão monocrática proferida em apelação que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do falecimento do executado ocorrido antes da citação. O agravante pretendeu afastar a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda o redirecionamento ao espólio quando o óbito antecede a citação, bem como sustentar a possibilidade de prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal, com redirecionamento ao espólio, quando o falecimento do executado ocorreu antes da citação; (ii) saber se a extinção do feito implica negativa de vigência ao art. 131 do CTN e à sucessão tributária causa mortis; e (iii) saber se a teoria da asserção autoriza a manutenção da relação processual não estabilizada por ausência de citação válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento consolidado do STJ estabelece que “o redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”, o que impede o prosseguimento do feito quando o óbito é anterior à citação. 4. A citação é pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC); ausente a citação válida, inexiste relação processual estabilizada que autorize redirecionamento ao espólio. 5. A Súmula 392/STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução pela simples substituição da CDA, admitindo-se apenas correções de erro material ou formal, de modo que não se pode emendar o título executivo para incluir espólio ou sucessores. 6. A extinção do processo pela ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC) não importa extinção do crédito tributário; a cobrança poderá ser promovida em nova execução direcionada ao sujeito responsável nos termos do art. 131 do CTN. 7. Não há negativa de vigência ao art. 131 do CTN, pois a responsabilização do espólio ou sucessores ocorre em ação própria, não mediante redirecionamento na hipótese de ausência de citação do executado originário. 8. A invocação da teoria da asserção não supera a necessidade de citação válida para formação do contraditório; é inviável perpetuar condições da ação quando sobrevém ilegitimidade antes da estabilização da relação processual. 9. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC afastada, por se tratar de recurso manejado com claro objetivo de acesso à instância superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O óbito do executado anterior à citação impede o redirecionamento da execução fiscal ao espólio.”“2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA (Súmula 392/STJ).” “3. A extinção do processo por ilegitimidade passiva, nessa hipótese, não extingue o crédito tributário, que poderá ser cobrado dos responsáveis nos termos do art. 131 do CTN.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, II e III; CPC, art. 239, art. 485, VI, art. 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.09.2013, DJe 10.09.2013. STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 18.12.2009.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 145, inciso I; 146, inciso II; 150, inciso I e 156, inciso I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente